Tribunal: TJBA
Processo: 8084856-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084856-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA VITORIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO MUNIZ BARRETO, IGOR WILLIAMS JESUS RODRIGUES

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SCR/SISBACEN. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC.
1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, sendo cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificados na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). 2. A decisão colegiada apenas distribuiu proporcionalmente as despesas, nos termos dos art. 86 do CPC. Os 50% referem-se à distribuição proporcional da responsabilidade entre as partes em razão da sucumbência recíproca, permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
3.
Corrige-se, pois, a redação da decisão para excluir a expressão equivocada e afastar obscuridade.
4.
Não houve modificação do conteúdo decisório quanto ao mérito da causa ou aos fundamentos jurídicos da decisão embargada, limitando-se à correção formal da parte dispositiva.
5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8084856-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A
e embargada
JESSICA VITORIA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHE
R OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.